Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703615-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MAGAZINE TORRA TORRA LTDA D E S P A C H O Na decisão de ID 38248611, o recurso interposto pelo Distrito Federal foi recebido com efeito suspensivo e devolutivo. Consignou-se, ainda, a necessidade de suspensão do curso processual até determinação em sentido contrário do Presidente desta Corte ou manifestação definitiva do STF nas ADI no 7.066, 7.070 e 7.078. Por fim, o ente público foi intimado a se manifestar sobre os depósitos judiciais promovidos pela impetrante. Na manifestação de ID 38609616, o Distrito Federal assevera que o propósito perseguido com a realização dos depósitos judiciais vai de encontro com a decisão proferida nos autos da Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000. Em complemento, defende a necessidade de intimação da parte autora para que os depósitos realizados sejam adequadamente escriturados nos livros fiscais. Não reputo presente o alegado descompasso com o decidido na Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000. O depósito judicial é faculdade do credor e, desde que realizado em montante integral, confere direito à suspensão da exigibilidade da exação impugnada. O art. 151 do CTN, ao elencar os instrumentos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, coloca o depósito judicial em inciso isolado (diverso daqueles que versam sobre pronunciamentos judiciais) e não estabelece como condição a sua escrituração – embora tal providência seja fundamental para a celeridade do processo tributário. Tampouco há identidade entre o depósito judicial e o não recolhimento do tributo, pois no primeiro caso o valor destinado à exação fica – desde já – garantido, o que não ocorre na segunda hipótese. Nada obstante, é possível extrair dos documentos já acostados aos autos: o CNPJ da empresa depositante; a competência ou mês de referência; o tributo a que o depósito está relacionado; o valor depositado; e a data da operação – informações apontadas pelo ente público como essenciais. Ante o exposto, em reforço ao pronunciamento judicial anterior, concedo ao Distrito Federal o prazo de 15 dias para manifestação sobre os depósitos judiciais já realizados (petições de ID 37892231 / 37892244 / 38147290 e os documentos correspondentes). Sem prejuízo do comando acima, advirta-se à impetrante que, embora a suspensão da exigibilidade não dependa da adequada escrituração fiscal, os depósitos não eximem o cumprimento da obrigação acessória. Na verdade, tal providência também constitui importante contribuição para a concretização dos princípios da celeridade processual e da colaboração. Portanto, recomenda-se que os depósitos judiciais sejam escriturados nos livros fiscais adequados. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator